Tribunal: TCU
Processo: 004.129/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando a proposta da unidade especializada no sentido de registrar, com ressalva, os atos examinados; Considerando que, nos termos do Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , a unidade de auditoria foi orientada de que a ressalva ao registro dos atos deve se ajustar às situações estipuladas no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que, conforme apurado pelo MPTCU, não há ressalvas a serem feitas nos atos examinados, visto que não foram identificadas situações enquadradas no sobredito dispositivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 004.129/2026-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amenaides Santos de Oliveira (XXX.092.507-XX); Euripedes Maria Ferreira Martins Teixeira (XXX.983.391-XX); Gleise Mairi Campos Borges (XXX.604.242-XX); Livia Lidyanne Arruda Teixeira (XXX.223.031-XX); Margarida Duarte de Oliveira (XXX.232.716-XX); Monica Silva Arruda Teixeira (XXX.642.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.